Tribunal: TJMT
Processo: 1013144-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013144-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), CRISTTINA MORAIS OLIVIERI PRADO - CPF: 013.199.881-13 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 09.635.663/0001-57 (AGRAVADO), JOSIMAR NUNES DA SILVA - CPF: 629.446.731-49 (AGRAVADO), DANIELE KRINDGES SANTOS - CPF: 030.938.271-83 (AGRAVADO), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela almejada em sede de embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do embargante, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cristtina Morais Olivieri Prado
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro oposto contra
Banco do Brasil S.A. e outros,
indeferiu a tutela antecipada pretendida, que visa a
imediata suspensão do feito executivo, bem como, a manutenção na posse dos
imóveis matriculados sob o n. 60.816 e 60.817, no CRI da Comarca de Várzea Grande.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, é adquirente de boa-fé, restando
devidamente comprovado que a aquisição dos imóveis ocorreu antes de ser gravado qualquer ônus em suas matrículas. Assevera que os imóveis foram adquiridos em 04.04.2016, contudo, não possuía recursos financeiros para promover a transferência do bem à época.

Segue sustentando que no dia 14.03.2019, foi realizada a escritura pública de compra e venda dos referido imóveis, com a emissão da certidão de inteiro teor em 22.03.2018, sem que fosse localizado qualquer embaraço ou ônus, entretanto, diante da impossibilidade financeira, até o momento não houve a efetivação do registro. Ressalta que a penhora ocorreu apenas em 12.12.2019, ou seja, após ser lavrada a escritura pública de compra e venda. Pugna pela
reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido parcialmente (id. 95866451).

As informações foram prestadas (id. 96115564).

O banco agravado apresentou contraminuta (id. 97838474), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.

requereu cumprimento de sentença em face de
Ampli Importação e Exportação Ltda.,

Josimar
Nunes da Silva e Daniele Krindges Santos, diante do julgamento procedente da ação monitória ajuizada, visando o recebimento de
R$ 315.653,88 (trezentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos)
,
sendo determinada pela MMa Juíza a penhora de diversos imóveis, dentre eles,
os imóveis matriculados sob o n. 60.816 e 60.817, no CRI da Comarca de Várzea Grande
/MT, objeto da presente demanda.

Sentindo-se prejudicada,
Cristtina Morais Olivieri Prado
opôs embargos de terceiro com pedido de efeito suspensivo, alegando ser proprietária dos imóveis penhorados, razão pela qual pleiteou a imediata suspensão do feito executivo, bem como, a manutenção na posse dos bens.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela antecipada pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores (id. 59830524 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando ser
adquirente de boa-fé, restando
devidamente comprovado que a aquisição dos imóveis ocorreu antes de ser gravado qualquer ônus em suas matrículas. Assevera que os imóveis foram adquiridos em 04.04.2016, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada, contudo, não possuía recursos financeiros para promover a transferência do bem à época.

Segue sustentando que no dia 14.03.2019, foi realizada a escritura pública de compra e venda dos referido imóveis, com a emissão da certidão de inteiro teor em 22.03.2018, sem que fosse localizado qualquer embaraço ou ônus, entretanto, diante da impossibilidade financeira, até o momento não houve a efetivação do registro. Ressalta que a penhora ocorreu apenas em 12.12.2019, ou seja, após ser lavrada a escritura pública de compra e venda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a tutela antecipada nos embargos de terceiro, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Visto isso, c
onforme o disposto no art. 678, do CPC, “
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
”.

Nesse passo, é cediço que a tutela almejada nos embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 677 e 678, do CPC – prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro – que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Destarte, para o seu deferimento
ab initio
, total ou parcialmente, deve-se observar preambularmente a probabilidade do direito e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não possa levantar dúvida razoável. Destarte, para fins de exame em cognição sumária, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Nesta trilha, tenho que não andou bem a d. magistrada, pois,
os argumentos do terceiro embargante são relevantes, notadamente porque amparados em prova documental, que indicam, ao menos nesta quadra inicial, ter adquirido os imóveis penhorados por contrato de compra e venda celebrado em 04.04.2016, ou seja, antes do ajuizamento da ação monitória (id. 55208023).

É de bom alvitre destacar que a questão afeta à boa-fé da embargante/agravante quando da aquisição do imóvel dependem de aprofundamento cognitivo, devendo ser analisada no julgamento dos embargos.

Diante disso, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado, bem como, o risco ao resultado útil do processo, sendo imperiosa a suspensão da execução em relação aos imóveis objeto da presente demanda e a manutenção provisória da posse, mormente diante do evidente perigo de dano, tendo em vista que
os imóveis em litígio já foram arrematados, estando na iminência de sofrerem adjudicação.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NOS AUTOS DE AÇÃO

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO À

EXECUÇÃO – DOMÍNIO SOBRE O O EM PENHORADO EVIDENCIADO –REQUISITOS LEGAIS

PREENCHIDOS (674, 675, 677 E 678 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Devidamente

demonstrado o domínio ou a posse, deve o Magistrado determinará a

suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos

embargos de terceiro, bem como o manutenção do embargante na posse.

Inteligência do artigo 678 do Código de Processo Civil.

Não demonstrado pelo Agravante, provas aptas para comprovar suas alegações, deve ser mantida a decisão recorrida.”
(RAI n. 1001805-61.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 06.06.2018 - negritei)

No mesmo sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO ORDINÁRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDA LIMINAR - SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA LANÇADA SOBRE OS BENS OBJETO DO LITÍGIO - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITO DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE EMBARGANTE, DE DOMÍNIO E POSSE SOBRE O IMÓVEL MOTIVADOR DA DEMANDA - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. - Nos Embargos de Terceiro, o artigo 678, do Código de Processo Civil, autoriza que, caso suficientemente demonstrado nos autos o domínio ou a posse do Embargante, seja determinada a suspensão das medidas constritivas que recaiam sobre o bem litigioso objeto dos Embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido - Havendo, nos autos, elementos bastantes para demonstrar, de forma segura, o domínio e a posse da parte Requerente sobre a área litigiosa, deve ser determinada a suspensão da medida constritiva lançada sobre o imóvel objeto do litígio.”
(TJMG, RAI n. 5495518-29.2020.8.13.0000, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 10.08.2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. O caput do art. 678 dispõe que o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, quando, nos embargos de terceiro, reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse. Ao que se constata, a suspensão da demanda executiva é impositiva, quando comprovado óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios. Situação em que os argumentos de terceiro são de todo relevantes e restam amparados em prova documental. Agravo de instrumento provido.”
(TJRS, RAI n. 70081241390, 19a Câm. Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 05.09.2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DO DIREITO DA EMBARGANTE SOBRE O BEM CONSTRITO, DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM O EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM QUE FOI DEFERIDA A PENHORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 678 DO CPC – NORMA DE NATUREZA COGENTE – SUSPENSÃO DO LEILÃO ELETRÔNICO ATÉ FINAL JULGAMENTO DOS EMBARGOS – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA. - Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2195914-75.2017.8.26.0000, 25a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 01.02.2018)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para
manter provisoriamente a agravante na posse dos imóveis em litígio e
conferir efeito suspensivo aos embargos, para sobrestar o feito executivo em relação aos imóveis
matriculados sob o n. 60.816 e 60.817, no CRI da Comarca de Várzea Grande.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021